Tribunal: TJPA
Processo: 0015920-73.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015920-73.2016.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: D F B COSMETICOS LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015920-73.2016.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: EDSON ROSAS JUNIOR – OAB/PA 28.178-A

APELADO: D F B COSMETICOS LTDA ME

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSENCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS IRREGULARIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. EMENDA DA INICIAL. NÃO APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO SA, inconformado com a r. sentença de id. 6643063, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, extinguiu a ação sem resolução de mérito (CPC, art. 485, I do CPC), em virtude da ausência de assinatura de testemunhas no do título executivo extrajudicial.

Consiste a demanda em Ação de Titulo Executivo Extrajudicial proposta pelo Banco Bradesco S.A. fundada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida, em face de D F B COSMETICOS LTDA ME.

O Juiz de piso indeferiu a Inicial sem julgamento do mérito por considerar que o título não se encontra líquido e exigível, pois o documento encontra-se assinado somente pelo devedor, ausente, portanto, as testemunhas, em conformidade com o Art. 784, inc. III do CPC.

Irresignado, o Autor interpôs o presente Apelo, alegando que lhe deveria ser oportunizada a possibilidade de converter a presente Ação de Execução em Ação Monitória ou de Cobrança, ante a ausência de triangulação processual, visto que o Réu não foi sequer citado.

Sem contrarrazões.

Após regular redistribuição, o feito foi distribuído a minha relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge sobre a necessidade de emenda a Inicial para oportunizar o Autor a conversão da presente Ação de Execução em Ação Monitória ou de Cobrança, ante a irregularidade presente no Instrumento Particular de Confissão de Dívida, consistente na ausência de assinaturas de testemunhas.

O Exequente afirma que é credor do Executado referente a quantia de R$ 35.761,12 com fundamento em Instrumento Particular de Confissão de Dívida e outras avenças de celebrado entre as partes.

Portanto, a alegação do autor se restringe a possibilidade de intimação para oportunizá-lo a converter a presente demanda em Ação Monitória ou de Cobrança.

A assinatura de duas testemunhas em instrumento particular constitui pressuposto processual de constituição do título de crédito, na forma do Art. 784, III, do CPC. Ainda que o contrato, seja de confissão de dívida seja de promessa de compra e venda, esteja assinado pelas partes envolvidas, não se torna documento com força coercitividade de um título executivo, quando ausente as assinaturas das testemunhas.

A ação de execução por título executivo extrajudicial segue o rito do art. 797 e seguintes do CPC. O Art. 803 do Código de Processo Civil prevê que é nula a Execução se o título extrajudicial não corresponder a uma obrigação líquida e exigível. Por sua vez Art. 784 do mesmo diploma processual prever que o instrumento particular só terá força de título executivo se vier acompanhado da assinatura de duas testemunhas.

Não há previsão no referido diploma legal para que se oportunize à parte emendar a Inicial para convertê-la em Ação monitória ou de Cobrança, pois a previsão de emenda a Inicial prevista no Art. 801 do Codex, é somente para correção de eventuais vícios na possibilidade de carência de informações ou documentos indispensáveis a propositura da Ação. O que não se confunde em facultar à parte a propositura de uma outra Ação.

Portanto, a ação executiva fundada em título executivo ilíquido, incerto e inexigível não pode ser emendada para se transmutar em ação monitória ou ação de cobrança.

Nesse contexto não há falar em princípio da celeridade e da economia processual, ante a ausência de um título de dívida certa e exigível, pressuposto para a demanda de execução, sem o qual ela não pode ser iniciada.

Nesse mesmo sentido, vejamos:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DETÍTULOEXTRAJUDICIAL. AUSENCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS IRREGULARIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. EMENDA DA INICIAL. NÃO APLICABILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE (TJ-PA 05826405020168140301, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 26/04/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2021).

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE FINANCIAMENTO SEM A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O instrumento particular de financiamento desprovido da assinatura de duas testemunhas não é título executivo. 2. Descumpridos os requisitos estabelecidos no art. 784, inciso III, do CPC, restou ausente pressuposto indispensável à propositura da ação. 3. Se a hipótese que fundamentou a extinção do processo, sem resolução de mérito, se deu com base no art. 485, inciso I e VI, do CPC, não há que se falar em intimação pessoal do autor, nos termos do § 1º do referido dispositivo legal. 4. Apelo não provido (TJ-DF 07028563920198070007 DF 0702856-39.2019.8.07.0007, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 23/10/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO QUE NÃO SE CONFIGURA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - INSTRUMENTO PARTICULAR - AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESATENDIDA A DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. O documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 784, III do CPC/2015., desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito (Precedente STJ AgInt no AREsp 881.090/MG) RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00345736020178160030 PR 0034573-60.2017.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Desembargador Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 27/03/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2019).

Desta feita, não merece qualquer reparo a r. sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO-LHE
provimento, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/11/2023